Tribunal: TJMT
Processo: 0025501-69.2008.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025501-69.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), SANTA CLARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.291.575/0001-36 (APELADO), SILVANA DIAS DA SILVA - CPF: 502.740.071-34 (APELADO), EMERSON LOPES DA SILVA - CPF: 631.970.571-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANULADO – LANÇAMENTO DE ESTIMATIVA POR PERÍODO – SITUAÇÃO DIVERSA DA ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – FATO GERADOR ANTERIOR À NORMA CONSIDERADA ILEGAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Embora a CDA e demais elementos dos autos não consigne a forma em que realizado o lançamento por estimativa, é possível verificar que os fatos geradores são anteriores à norma reconhecida como ilegal, que dispôs sobre o regime de estimativa por operação ou prestação lançamento de ICMS, de modo que, por conclusão lógica, o lançamento do crédito insculpido na CDA se refere ao regime de estimativa por período.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta contra
SANTA CLARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. E OUTROS
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV e 803, I, ambos do CPC.

O apelante aduz, em síntese, o equívoco da sentença que extinguiu o feito, reconhecendo como inconstitucional a cobrança do débito, uma vez que os créditos não versam sobre “ICMS Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/outros”, instituídos com base no inc. V do art. 30 da Lei n.o 7.098/98, com a redação dada pela Lei n.o 9.226/2009, estes sim tidos como ilegais pelo E. TJMT.

Sustenta que o crédito objeto do pleito autoral se refere à ICMS lançados por simples estimativa, que, “apesar da pretensa semelhança com a modalidade reconhecida como ilegal/inconstitucional (Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/etc), não pode ser confundido com esta”.

Consigna que os créditos lançados na CDA se referem a fatos geradores ocorridos nos anos de 2001 e 2002, o que, por si só, afasta o fundamento esposado na sentença, vez que anteriores a entrada em vigor da Lei 9.226/2009.

Defende que a modalidade de regime retratada no título executivo em discussão é, de fato, a legal e constitucional hipótese do inciso III, daí porque inclusive desnecessário qualquer comprovação documental, já que as datas dos fatos geradores são suficientes para excluir a possibilidade da exigência do Regime de Estimativa por Operação no caso.

Argumenta que o Regime de Estimativa visa à simplificação do mecanismo de lançamento do imposto diante do elevado volume de entrada de mercadorias no Estado, sem onerar o contribuinte, sendo sistemática de apuração de forma estimada e o recolhimento é feito antecipadamente visando à eficácia da administração tributária.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a legalidade do crédito espelhado na CDA n.o 20082096, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça por se tratar de execução fiscal (Súmula n. 189).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Apelante se insurge contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por
ilegalidade do crédito tributário cobrado na CDA objeto da lide
, que supostamente seria relativo à ICMS Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/outros, quando, na verdade, se refere a ICMS lançado por simples estimativa.

Consta dos autos que a execução fiscal foi proposta pelo Apelante Estado de Mato Grosso no ano de 2008, pleiteando o pagamento da quantia remanescente de parcelamento de R$ 590,75, relativo à ICMS Estimativa não recolhido.

O Juízo
a quo
extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)

Ressalto que conforme entendimento esposado pelo nosso E. Tribunal de Justiça, os
tributos inconstitucionais são passíveis de reconhecimento de ofício, por ser matéria de ordem pública
(i
n
N.U. 1011510-49.2019.8.11.0000, CÃMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLIVO, RELATOR JUIZ MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021. Publicado no DJE de 16/08/2021).

Em se tratando do ICMS por Estimativa Simplificada oportuno ressaltar que o referido regime de apuração foi inserido com a edição do Decreto no 2.734/2010, posteriormente revogado pelo Decreto no 392/2011, regulamentando o art. 30, da lei Estadual no 7.098/98, o qual introduziu os artigos 87-J6 a 87-J17, do RICMS.

A forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei no 7.098/98 extrapola a regra determinada no art. 26, III, e §1o da lei Complementar no 87/96, além de implicar em alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo.

Verifico também que a forma de constituição do crédito tributário foi alterada uma vez que consoante o mencionado decreto (art. 87-J-6), a cobrança do ICMS se dá mediante lançamento de ofício e não mais por homologação, como previsto na Lei Complementar no 87/96, bem como na Lei no 7.098/98, logo, trata-se de mais uma afronta ao disposto na alínea “b”, do inciso III, do art. 146, da Constituição Federal, que exige lei complementar para dispor sobre lançamento.

Nessa ordem de ideias é patente que a aplicação do regime descrito no artigo 87-J6, do RICMS/MT, revela-se ilegal, e por isso, entendo serem nulos os créditos tributários lançados com fundamento em tal dispositivo.

(...)

Por fim, ressalto que a matéria foi objeto de
TEMA APLICADO NO JULGAMENTO DO TEMA 830 STF
– “
Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa
.”

(...)

Diante do exposto, declaro nula

a CDA em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.
(...)” (ID 217847542)

Depreende-se da CDA n° 20082096 – ID 217847528 – fls. 3/4, que o débito inscrito de ICMS encontra-se enquadrado no art. 17, XI, da Lei 7.098/98 e penalidade art. 45, I, “d” da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002.

Analisando a sentença recorrida, se denota que o fundamento para declaração da inexigibilidade da CDA executada é a ilegalidade de lançamentos fiscais oriundos da falta de recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa, com base no art. 30, V da Lei no 7.098/1998 e Art. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto 392/2011.

Embora as exposições acerca da ilegalidade dos dispositivos mencionados alhures sejam irretocáveis no tocante ao ICMS regime de estimativa por operação ou prestação, o caso concreto é distinto.

Isso porque, o art. 30, V da Lei no 7.098/1998, reconhecidamente ilegal, foi introduzido à
Lei 7.098/1998
pela
Lei no 9.226/2009, enquanto no caso concreto, os créditos lançados na CDA se referem a fatos geradores ocorridos nos anos de 2001 e 2002, portanto, anteriores
à entrada em vigor da norma apontada como ilegal, concluindo-se que o ICMS da CDA objeto dos autos foi lançado nos termos do inciso III, do art. 30 da Lei n.o 7098/98.

Necessário destacar que a Lei no 7.098/1998 já contava com previsão de lançamento de ICMS por estimativa por período, com disposição em consonância a Lei Complementar n. 87/1996, conforme pontuando no escólio do aresto reproduzido a seguir:

“(...) Nos termos da citada legislação, no regime de estimativa, deve a Fazenda Pública estimar o tributo a ser pago em um determinado período e, posteriormente, após a escrituração, apurar a diferença para o pagamento ou compensação, de modo a não causar prejuízo para nenhuma das partes.

No Estado de Mato Grosso,
o Regime de estimativa por período, foi instituído pelo artigo 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998
da seguinte forma:

Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...] III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório; [...].

Com efeito, observa-se que o artigo 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998, estabeleceu, no Estado de Mato Grosso,
o regime de estimativa por período de apuração de ICMS, previsto pela Lei Kandir
. (...)” (N.U 1006166-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024